Tribunal: TCU
Processo: 022.910/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10663/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 022.910/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Damiana de Pontes Barbosa Silva (CPF XXX.737.974-XX) ; Elisabete Alves de Souza (CPF XXX.476.544-XX) ; Gilvanda Francisca Santana dos Santos (CPF XXX.083.104-XX) ; Isanete Oliveira de Gois (CPF XXX.425.024-XX) e Severina Barbosa (CPF XXX.454.104-XX) . 1.3. Unidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.